Tribunal: TJSP
Processo: 0004258-44.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004258-44.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
CUCCIO FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004258-44.2014.8.26.0008 -Voto no 9661 PF
2
Apelação Criminal no 0004258-44.2014.8.26.0008
Apelante: Vinicius Cuccio Fernandes
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MMa. Juíza de 1a instância: Dra. Cristina Elena Varela
Werlang
VOTO no 9.661
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Culpa provada nos autos.
Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo
desprovido.
1) VINICIUS CUCCIO FERNANDES foi condenado,
pela r. sentença de fls. 310/319, à pena de 02 anos de detenção, em regime
aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02
meses, por infração ao art. 302, caput, da Lei no 9.503/97. Foi substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 03 salários mínimos, concedido o direito de
apelar em liberdade.
Apela o réu (fls. 333 e 337/345) pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa
dos fatos corroborada pela testemunha de defesa Larissa, ou por atipicidade
da conduta, por entender caracterizada a culpa exclusiva da vítima. Aduz que
seguia as regras de trânsito, quando foi surpreendido pela ofendida que, de
modo súbito e inesperado, tentou fazer a travessia da via fora da faixa de
pedestres. Além disso, argumenta que o laudo técnico, a fls. 159, trata como
possibilidade o réu estar trafegando na contramão ou pelo meio da via, mas
não como certeza, e que o depoimento apenas no inquérito da testemunha de
acusação Vera não poderia ser ponderado em desfavor do réu, consoante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004258-44.2014.8.26.0008 -Voto no 9661 PF
3
disposto no art. 155 do CPP.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
348/350), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 359/362).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que em 03 de agosto de 2014, por
volta das 12h, na Rua Manilha, altura do no 47, bairro Vila Carrão, nesta
Capital,
VINICIUS
CUCCIO
FERNANDES,
conduzindo
imprudente
e
negligentemente a motocicleta, marca Honda, modelo NX-4 Falcon, cor
vermelha, placas EFK-5927, atropelou a idosa M.B.P., produzindo-lhe
ferimentos que causaram a sua morte.
Segundo a acusação, haveria culpa, na modalidade
imprudência, pois o réu imprimiu velocidade inadequada, cerca de 40 km/h,
superior à máxima permitida no local (30 km/h) e incompatível com as normas
de segurança no trânsito, razão pela qual não acionou, em tempo oportuno,
eficazmente os freios e tampouco realizou manobra capaz de evitar o
atropelamento, conforme o laudo de fls. 155/162.
Ainda consoante o Parquet, haveria negligência,
pois o réu conduziu sua motocicleta sem adotar as cautelas gerais de
circulação e conduta impostas pelo Código de Trânsito, uma vez que,
estivesse ele pilotando com a atenção e os cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito, teria avistado a vítima em sua travessia, pois os fatos
ocorreram durante o dia, em via com boa pavimentação asfáltica,
desenvolvimento topográfico plano e em linha reta, conforme se infere do
laudo do local dos fatos de fls. 36/41.
A materialidade ficou demonstrada pelo laudo de
exame necroscópico de fls. 26/27, que atestou o falecimento da ofendida,
concluindo que ela morreu por traumatismo crânio-encefálico, apresentando:
"equimoses em coxa direita e joelhos direito e esquerdo; fratura de fêmur direito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004258-44.2014.8.26.0008 -Voto no 9661 PF
4
equimoses em ombro direito, região frontal direita, região malar esquerda, dorso nasal
e ambas as mãos. (...) hematoma sub-galeal frontal e occipital direito, (...) hematoma
extra-dural generalizado, (...) fratura de osso occipital em base de crânio, (...) fratura
de arcos costais à direita e esquerda, (...) derrame pericárdico, contusão de ambos os
pulmões, hematoma em coluna torácica e fratura de bacia direita".
O réu, tanto na fase inquisitorial (fls. 125/126),
quanto em Juízo (fls. 282/287), negou estar conduzindo o veículo de forma
negligente e imprudente. Pilotava a motocicleta na via quando,
repentinamente, a vítima saiu de trás de um veículo e atravessou a via,
oportunidade em que não conseguiu acionar os freios a tempo ou desviar o
trajeto, dando azo ao acidente. No inquérito afirmou que imprimia a velocidade
de 40 km/h, enquanto que em Juízo afirmou ser 30 km/h.
A testemunha de acusação Vera Lúcia, na fase
inquisitorial (fls. 83/85), disse que se encontrava dentro de um automóvel
próximo ao local dos fatos e, inclusive, estava prestando atenção na travessia
da vítima no exato momento em que esta foi colhida pela motocicleta do réu.
Consignou que a ofendida atravessava lentamente e, pouco antes de chegar à
calçada, foi fortemente atingida pela motocicleta e arremessada a cerca de 03
ou 04 metros de distância. Ainda, foi enfática ao esclarecer que a vítima não
havia saído de trás de qualquer veículo, mas, sim, terminava a sua travessia,
já se aproximando da calçada do mercado. Em Juízo (fls. 255/260), contudo,
apresentou versão reticente de que teria ouvido apenas o barulho da colisão,
ressaltando que optou por depor sem a presença do réu por temer represálias.
O policial militar Edgard, testemunha de acusação,
disse no inquérito (fls. 94) que não presenciou os fatos. Chegou ao local
algumas horas após o acidente, ocasião em que se deparou com populares
revoltados com o que havia acontecido, os quais lhe relataram que o
condutor da motocicleta dirigia perigosamente, em alta velocidade e
cortando os demais veículos. Em razão do tempo decorrido até a data da
audiência, não soube precisar os detalhes em Juízo (fls. 261/264).
As testemunhas Carlos Alberto e Betina, filho e neta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004258-44.2014.8.26.0008 -Voto no 9661 PF
5
da vítima, consignaram em contraditório (fls. 265/271) que não presenciaram
os fatos e, na oportunidade em que chegaram ao local, ela já estava sendo
socorrida. Ambos relataram, todavia, que no local dos fatos populares lhes
comunicaram que o réu trafegava em alta velocidade e que a vítima foi atingida
quando quase alcançava a calçada do outro lado.
Larissa
(fls.
272/276),
testemunha
comum
e
namorada do réu à época dos fatos, disse, sob o crivo do contraditório, que se
encontrava na garupa da moto quando avistou a vítima saindo de trás de um
carro e pondo-se a atravessar a via fora da faixa de pedestres. Não soube
precisar se o réu também a viu, tampouco a velocidade com que trafegavam
no momento da colisão, afirmando que estavam devagar.
A
testemunha
Jessica
(fls.
277/281),
em
contraditório, afirmou conhecer VINICIUS há aproximadamente 10 anos. Disse
ter presenciado o momento em que a vítima, saindo de trás de um veículo, pôs-
se a atravessar a rua, oportunidade em que foi atropelada pelo réu. Não soube
informar a velocidade empregada no momento do atropelamento.
Esta a prova produzida no feito, a qual justifica a
manutenção da condenação.
Inicialmente, deve ser levado em conta o relato no
inquérito da testemunha Vera Lúcia, que visualizou o acidente e indicou que o
acusado vinha em alta velocidade, o que foi corroborado pelos dizeres de
populares relatados também na fase inquisitiva pelo policial militar Edgard.
Importante destacar que a testemunha Vera Lúcia,
ouvida em Juízo, relatou temer represálias e por isso apresentou versão
evasiva sobre os fatos, sem, contudo, negar a versão por ela apresentada no
inquérito. Naquela oportunidade afirmou ter visto a motocicleta em alta
velocidade atingindo a vítima enquanto ela atravessava a rua, consignando
que observava os fatos enquanto eles se desenrolavam e que a vítima não
emergiu de trás de um veículo antes de ser atropelada.
Da mesma maneira, o policial, em contraditório, já
não mais se recordava dos fatos, mas confirmou ser seu o relato apresentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004258-44.2014.8.26.0008 -Voto no 9661 PF
6
perante a autoridade policial, no qual consta que, ao chegar ao local para
atender a ocorrência, populares estavam exaltados e lhe relataram que o réu
imprimia velocidade excessiva e "costurava entre os carros".
Por outro lado, tem-se que os depoimentos de
Larissa e Jéssica não podem ser tidos como isentos, visto que aquela, na data
dos fatos, mantinha relacionamento amoroso com o réu, ao passo que a
segunda revelou amizade de longa data entre ela e VINICIUS.
Apesar da prova pericial do local não ter sido
conclusiva (fls. 37/42 e 155/162), o grande impacto da colisão, com o
arremesso da vítima a 03 ou 04 metros de distância, bem como as múltiplas
lesões corporais descritas no laudo necroscópico evidenciam a violência do
embate. Tal violência só se justifica em razão da superior velocidade da
motocicleta, uma vez que o réu não conseguiu acionar em tempo oportuno e
eficazmente os freios, tampouco realizar manobra capaz de evitar o
atropelamento e, como dito por Vera Lúcia no inquérito, testemunha presencial
dos fatos, a vítima caminhava lentamente a pé, dada a idade avançada.
Desse modo, os elementos da culpa descritos na
denúncia ficaram caracterizados quando VINICIUS empreendeu velocidade
imoderada na direção de veículo no local dos fatos, de fronte a um
hipermercado, onde sabidamente há grande movimento de veículos e de
pedestres (imprudência) e deixou de adotar as cautelas gerais de circulação e
conduta impostas pelo Código de Trânsito, uma vez que, estivesse ele
pilotando com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito,
teria avistado a vítima em sua travessia (negligência).
Urge mencionar que o fato de VINICIUS ter agido
com culpa nas modalidades de imprudência e negligência obsta a tese de
culpa exclusiva da vítima por ter ela atravessado fora da faixa de pedestres,
uma vez que esta somente é admitida quando invocada por aquele que agiu
estritamente de acordo com o dever de cuidado, o que não é o caso dos autos.
Nesse mesmo sentido a doutrina:
"Conquanto tenha incidência no direito privado, onde tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004258-44.2014.8.26.0008 -Voto no 9661 PF
7
a função de reduzir ou excluir o valor da indenização pelo
ilícito praticado, não se admite compensação de culpa no
âmbito do Direito Penal. Assim, na eventualidade de um
acidente de trânsito ser causado não apenas em virtude da
velocidade excessiva do condutor do automóvel, mas
também pelo fato de a vítima ter atravessado a via sem
observar o fluxo de veículos porque fazia uso de seu
aparelho celular, a culpa do pedestre não terá o condão
de elidir a culpa stricto sensu do motorista, nem tampouco
excluir o fato punível" (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada, 7a edição.
Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1401).
E também a jurisprudência:
"PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. VELOCIDADE ACIMA DA
PERMITIDA NO LOCAL DO ACIDENTE. PROVA
PERICIAL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.
TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. NÃO
APLICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. O fundamento da responsabilidade penal pelo crime
culposo reside na violação do dever objetivo de cuidado
exigido do agente nas circunstâncias concretas. Na
espécie, ao transitar em velocidade excessiva e superior à
permitida para o local, o motorista agiu de modo
imprudente, o que lhe acarreta responsabilidade, por
culpa concorrente, pelo abalroamento do ciclista que, de
inopino, ingressou na via onde aquele trafegava.
2. Não pode se escorar no princípio da confiança o
condutor de ônibus que não guarda comportamento
diligente e esperado pela comunidade e não observa as
regras de trânsito vigentes. Na espécie, desacolhe-se a
pretensão do recorrido de afastar a atipicidade de sua
conduta, por alegada culpa exclusiva da vítima, ao se
constatar que, imprudentemente, conduzia o veículo de
transporte coletivo em velocidade acima da permitida
para a via.
4. Por sua vez, a conduta também imprudente da vítima
deve ser valorada na análise das circunstâncias judiciais,
não podendo servir de justificativa para afastar a
responsabilidade penal do recorrido.
5. Recurso especial provido" (STJ, REsp 1580438/PR,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004258-44.2014.8.26.0008 -Voto no 9661 PF
8
05/04/2016).
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda também não comporta reparo. As
sanções foram fixadas nos mínimos legais, imposto o regime aberto e
substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso
defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator